Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PANE EM VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTIA REPARATÓRIA ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. SÚMULA 362. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado apresentado pelas partes rés/recorrentes em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-las, solidariamente, ao pagamento: i) em favor de ROBERTO CEZAR FERREIRA BOTELHO, a importância de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; ii) em favor de ALINE ALVES ARAUJO, a importância de R$ 1.836,03 (mil oitocentos e trinta e seis reais e três centavos), devidamente corrigida e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação; iii) em favor de cada um dos autores a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde 15/02/2021 e correção monetária desde a data do arbitramento.

2. Em suas razões, a primeira recorrente, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, alega, em preliminar, que houve cerceamento de defesa ante a supressão de produção de prova pericial. Defende que a segunda, terceira e quarta recorridas são partes manifestamente ilegítimas para figurar no polo ativo da presente demanda. No mérito, sustenta que não restou configurado dano à esfera de interesses extrapatrimoniais dos Recorridos e ser infundado o pedido de indenização por danos materiais. Pugna para que o feito seja extinto sem resolução do mérito. No mérito, requer a reforma da sentença para improcedência da ação; alternativamente, pugna pela minoração do quantum fixado em sentença a título de reparação de danos morais.

3. A segunda recorrente, JORLAN S.A VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, sustenta a ilegitimidade da segunda, terceira e quarta recorridas tendo em vista que a relação de consumo foi firmada apenas com primeiro recorrido. Diante disso, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito. Destaca que não restou provado nos autos a causa do problema surgido no veículo. Alega que, na data da pane no veículo já havia sido expirado o prazo de fornecimento do veículo reserva pela fabricante GM. Sustenta que a pane ocorrida no veículo não tem como ser relacionada aos serviços prestados na Jorlan, e/ou a vício de fabricação. Aponta que a venda posterior do carro ocorreu por mera liberalidade do primeiro requerente. Defende que a situação relatada não é suficiente para a caracterização de danos morais. Argumenta que o valor da indenização por danos morais não deveria ultrapassar o patamar de R$ 500,00 a fim de coibir o enriquecimento sem causa. Aduz que tanto a correção monetária quanto os juros de mora deverão incidir a partir do arbitramento da compensação por danos morais, pois, o valor arbitrado somente passa a ter expressão em dinheiro a partir da sentença que os reconheceu como devidos.

4. Recursos próprios, tempestivos e com preparos recolhidos (ID. 35574456/35574457). Contrarrazões apresentadas requerendo o desprovimento dos recursos, com a confirmação do julgado (ID. 35574521).

5. Preliminar de ilegitimidade ativa. O exame das condições da ação deve ser feito em abstração, a partir dos fatos alegados na inicial, segundo a teoria da asserção. A segunda, terceira e quarta requerentes são, respectivamente, esposa e filhas do primeiro requerente, fazendo jus a pleitear o ressarcimento, pois estavam em viagem, a bordo do veículo no momento da pane. Assim, não há que se falar em ilegitimidade ativa das requerentes para figurar na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. Evidente, portanto, o direito dos autores de pleitearem o ressarcimento pelos prejuízos suportados. Preliminar rejeitada.

6. Preliminar de incompetência dos juizados especiais. Os documentos apresentados são suficientes, à luz das regras de experiência comum, para o convencimento do julgador, não sendo necessária a produção de prova pericial, com o que se descaracteriza a complexidade da matéria. Alegação de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis rejeitada.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. Na origem, narra o primeiro recorrido, que adquiriu, em 19/11/2019, automóvel, zero quilômetro, modelo GM/Chevrolet Ônix Plus, ano 2019/2020 com garantia de 3 anos das recorrentes. Diz que, em 15/02/2021, quando estava dirigindo seu veículo a caminho de Recife/PE, na companhia da segunda, terceira e quarta requeridas, o automóvel apresentou uma pane por volta de 5 horas da manhã, próximo a Formosa/GO. Afirma que todos ficaram desesperados por conta do horário e da localidade onde estavam, que esperaram o guincho por longo período; e, para não perder a estada contratada em Recife, tiveram que comprar passagens aéreas. Aduz, ainda, o primeiro requerido que em 13/07/2021 o veículo apresentou outra pane, e por conta de todos os transtornos vivenciados, optou por vendê-lo à segunda recorrente pelo valor de R$ 82.800,00. Ocorre que enquanto aguardava o pagamento, já tendo assinado e preenchido o DUT no valor de R$ 82.800,00, foi informado que a numeração do motor do automóvel divergia da nota fiscal, tendo que aguardar, por volta de 30 dias, para regularização do documento. Assevera que, após emissão da nota fiscal retificada, a segunda requerente efetivou a compra do bem, mas pelo valor de R$ 80.000,00. Afirma que por culpa das rés perdeu o valor de R$ 2.800,00 na efetivação da venda. Pelo exposto, requereu a condenação dos réus a: i) promover a restituição dos valores pagos com as passagens aéreas, ii) pagar a diferença do valor de R$ 2.800,00 referente à diferença de valor perdida na venda do carro e iii) ao pagamento de indenização por danos morais.

9. Cinge-se a controvérsia na responsabilidade das partes recorrentes pelos danos materiais (gastos com transporte aéreo e diferença de valor perdida na venda do carro) e danos morais.

10. No caso, verifica-se na nota fiscal (ID. 35574327) que o veículo foi adquirido, em 19/11/2019, pelo valor de R$ 73.940,00, e já na revisão de 10 mil km (ID. 35574419), realizada em 10/11/2020, foi detectado problema com perda de potência, e veículo apresentou pane total, cerca de 3 meses após a referida revisão.

11. Na hipótese, ainda restou incontroverso nos autos que a pane ocorreu no dia 15/02/2021 às 05h da manhã, quando os autores estavam próximos a Formosa/GO, e que foi necessário guinchar o automóvel. Igualmente, nota-se no contrato de locação (ID. 35574337) que as partes autoras estavam com estada locada em Recife, e adquiriram passagens aéreas no valor de R$ 3.672,07, para prosseguir viagem já que ficaram impossibilitados de usar o referido bem.

12. Com efeito, o primeiro autor contratou serviço de revisão da segunda recorrente, não sendo razoável que 3 meses após o serviço, o veículo, com pouco mais de 1 ano de uso, apresentasse pane. Desse modo, consoante destacado em sentença, constata-se a falha na prestação de serviços dos réus/recorrentes que entregaram o veículo ao primeiro autor em condições inadequadas de uso.

13. Nesse contexto, o art. 14 do CDC dispõe que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

14. Assim, constata-se que a falha na prestação de serviços, qual seja, não correção de problema no veículo, acarretou danos aos autores que justificam a condenação das rés/recorrentes na obrigação de repará-los.

15. Lado outro, considerando que as partes autoras/recorridas realizaram a viagem por via aérea e não tiveram outros custos no deslocamento, como combustível e alimentação, entende-se razoável que a restituição dos valores pagos nas passagens aéreas ocorra pela metade.

16. Para mais, os fatos reportados superam o mero dissabor da vida cotidiana, e causam inegável abalo emocional, visto que os recorridos tiveram que suportar diversos transtornos decorrentes da pane do veículo, em plena viagem às 05 da manhã, causando-lhe preocupações e angústias, gerando, via de consequência, o direito à reparação dos prejuízos morais experimentados.

17. Quanto ao valor da indenização, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, Nesse contexto, tenho que o valor fixado, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, revela-se suficiente e proporcional para compensar os danos experimentados.

18. Ademais, verifica-se que o erro constante na nota fiscal que impediu a venda do referido veículo se concretizasse no valor de R$ 82.800,00 se deu por ato dos réus/recorrentes . Logo, uma vez que a venda se deu pelo valor R$ R$ 80.000,00 cabe aos recorrentes/réus assumirem a diferença de R$ 2.800,00, suportada pelo primeiro autor/recorrido.

19. Por fim, considerando que os danos são decorrentes da responsabilidade contratual entre as rés/recorrentes e os consumidores, revela-se coerente a incidência da correção monetária a partir do arbitramento dos valores a título de danos morais, a teor da Súmula no 362 do STJ, enquanto os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme preceitos da Súmula no 54, também do STJ.

20. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

21. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

22. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.